Tribunal: TJMT
Processo: 1000835-94.2019.8.11.0010
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000835-94.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NINO DI LORETO - CPF: 710.726.088-04 (APELANTE), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), HELOISA HELENA PACHECO DI LORETO - CPF: 785.526.801-49 (APELANTE), MARCELO FARIAS MACHADO - CPF: 914.671.280-15 (APELADO), JOSEANE MALHEIROS ALVIM - CPF: 973.435.791-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não tendo os apelantes se desincumbido do seu ônus de provar o alegado erro material na escritura pública, conforme o teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não há que se falar na reforma da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por NINO DI LORETO E OUTRA, em razão do descontentamento com a sentença de ID nº 16648758, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação de Retificação de Escritura Pública de Compra e Venda nº 1000835-94.2019.8.11.0010, ajuizado em face do MARCELO FARIAS MACHADO, julgou improcedente os pedidos iniciais e condenou a empresa apelante ao pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões de ID nº 190857927, a parte recorrente aduz que há erro na escritura de compra e venda em relação ao apontamento da procuração outorgada, desse modo, requer a reforma da sentença para
“acolher o pedido de retificação da Escritura Pública de Compra e Venda da área que mede 1.514,4200 (um mil quinhentos e catorze hectares e quarenta e dois ares), desmembrada de uma área maior de 5.000,00 (cinco mil) hectares (mat. 12.522, do CRI de Chapada dos Guimarães/MT), matriculada sob o nº 400, do CRI de Paranatinga/MT, a fim de que, no lugar onde consta que a procuração outorgada à Sra. Terezinha de Araújo Teixeira, está às folhas nº 104, do Livro nº 233, nas notas do 5º Ofício da Comarca de Cuiabá, em 23.10.2002, conste que a procuração outorgada à Sra. Terezinha de Araújo Teixeira, está às folhas nº 192, do Livro 34, do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Jaciara/MT, em 23.10.2002.”

Contrarrazões de ID nº 190857935. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, a questão cinge-se quanto ao reconhecimento do erro material na escritura pública de compra e venda do imóvel atualmente registrado na matrícula n.º 400 do RGI de Paranatinga/MT.

Pois bem.

Em análise dos autos, verifica-se que o Magistrado
a quo
ao proferir a sentença, consignou que inexistem documentos suficientes para comprovar a existência do erro na matrícula apto a amparar a retificação pleiteada pela parte autora, ora recorrente.

A demanda foi ajuizada a fim de retificar a escritura de compra do imóvel atualmente registrado na matrícula n.º 400 do RGI de Paranatinga/MT para constar a procuração outorgada à Sra. Terezinha de Araújo Teixeira, que representando os proprietários Sr. José Ivo das Neves e sua esposa, Sra. Leonina Neves, alienou o imóvel ao comprador Nino di Loreto, ora recorrente.

No entanto, conforme elucidado na sentença, em demanda incidental de nulidade de matrícula, os proprietários do imóvel afirmaram nunca ter estado na cidade de Jaciara/MT para assinar qualquer procuração outorgada a Sra. Terezinha Araújo Teixeira. Ao que tudo indica, havia indício de fraude na elaboração de compra e venda questionada pelo autor.

Neste aspecto, a fim de evitar desnecessária repetição de argumentos, adoto os motivos expostos na sentença como fundamento deste voto,
in verbis
:

“A escritura pública em comento, acostada ao id. 19550654, realmente foi emitida pelo tabelião Eurico Victor de Oliveira, sabidamente suspeito de diversas fraudes cometidas na função de tabelião, dentre elas a confecção de matrículas de imóveis inexistentes.

O documento indica que José Ivo das Neves e sua esposa Leonina Neves, representados por Terezinha de Araújo Teixeira, conforme instrumento público de procuração lavrado à folha n. 104 do livro n. 233 do Cartório do 5º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT em 23/10/2002, alienavam um imóvel rural à Nino Di Loreto.

A petição inicial de igual forma foi instruída com instrumento público de procuração lavrado à fl. 192 do livro n. 34 do Cartório do 1º Ofício de Jaciara/MT, também datada de 23/10/2022, novamente emitida pelo tabelião Eurico Victor de Oliveira, onde consta que José Ivo das Neves e sua esposa Leonina Neves constituíram Terezinha de Araújo Teixeira.

O referido documento não contém a assinatura das partes envolvidas na procuração, apenas do tabelião Eurico Victor de Oliveira.

Ocorre que o atual tabelião, requerido na presente ação, instruiu a contestação com fotografia da folha n. 192 do livro n. 34 e lá se encontra lavrado instrumento público de procuração diverso, outorgado por José Aparecido de Souza à Adão Correia de Souza em 04/04/2002 no Cartório do 1º Oficio dessa Comarca (id. 95894505).

Além disso, o Parquet trouxe aos autos sentença proferida na ação incidental declaratória de nulidade de matrícula de autos n. 0002267-78.2010.8.11.0044 que tramitou na 2ª Vara da Comarca de Paratinga/MT, onde consta que
José Ivo das Neves e Leonina Neves afirmaram que nunca compareceram à Jaciara/MT no ano de 2002 para assinarem procuração outorgada à Terezi
nha de Araújo Teixeira, o que também foi declarado pelo filho do casal, o Sr. Edson das Neves (id. 122293884).

Assim, aquele juízo entendeu haver indícios de fraude na elaboração da escritura pública de compra e venda e a sentença também analisou nova escritura pública lavrada no ano de 2013 e concluiu que o documento não poderia confirmar algo que não existiu.

Aliás, o último documento mencionado também é utilizado como fundamento pelos autores na presente ação, porém compactuo com o entendimento daquele juízo; ora, a confecção de novas escrituras posteriores à lavratura da escritura pública objeto da ação não pode suprir a ausência de comprovação da existência do instrumento público de procuração mencionado pelos requerentes para aduzir o suposto equívoco existente no documento.

A propósito, note-se que a escritura pública de compra e venda objeto da ação foi lavrada em 11/11/2002, enquanto a escritura pública declaratória e o instrumento público de procuração suscitados pelos autores foram lavrados, respectivamente, em 03/06/2013 e 08/05/2014, ou seja, mais de 10 (dez) anos depois.

Portanto, o fato dos documentos serem muito posteriores, aliado à ausência de registro do suposto instrumento público de procuração outorgado em 2002, demonstrada pelo cartorário réu através de fotografia que instrui a contestação, resultam na ausência de prova no suposto erro material existente na escritura de compra e venda objeto da ação.”

Não custa destacar que o ônus de fazer prova sobre a existência de erro de fato na escritura que justifique a retificação, no caso concreto, é da parte autora/apelante, conforme preconiza o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

A propósito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o seguinte:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª ed. Rev. Atual. e Ampl - São Paulo: RT, 2006).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA RESOLUTIVA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CONTRATO VERBAL NÃO EVIDENCIADO – INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Como os apelantes não se desincumbiram do seu ônus de provar o alegado contrato verbal, conforme o teor do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, não há que se falar na reforma da sentença.”
(Ap 79863/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 27/07/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CONTRATO VERBAL ENTRE AS PARTES. NOS TERMOS DO INCISO I DO ART. 333 DO CPC (ART. 373 DO NCPC), COMPETE À PARTE AUTORA PROVAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO, INEXISTINDO TAL PROVA E TENDO SIDO NEGADA A EXISTÊNCIA DO PACTO PELA PARTE ADVERSA, IMPUNHA-SE A IMPROCEDÊNCIA DA PRESENTE DEMANDA. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.”
(Apelação Cível Nº 70067930370, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 06/07/2016).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. FORNECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS QUE INCUMBE A QUEM ALEGA. Autora que deveria, ao alegar contrato verbal de compra e venda do imóvel, ter buscado comprová-lo pelo menos mediante prova testemunhal. Demandante que desistiu da oitiva das testemunhas no transcorrer do feito. Ônus da prova que incumbe a quem alega. Inteligência do artigo 333, I, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época do pedido e sentença, reeditado no artigo 373, I, do atual diploma processual. Precedente deste Órgão Fracionário. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DA CONCESSIONÁRIA E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO DA PARTE AUTORA. UNÃNIME.”
(Apelação Cível Nº 70068402460, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 29/06/2016)
.

Dessa forma, em razão dos autores/apelantes não terem se desincumbido do seu ônus de provar o alegado na exordial, não há que se falar na reforma da sentença.

Dispositivo.

Dessa forma, em razão dos argumentos expostos,
CONHEÇO,
do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024